Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-25.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO DE PAULA CARRASCO - CPF: 395.858.751-87 (APELADO), DIEGO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 089.333.901-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEBERT ALEXANDRE FRAGA - CPF: 912.407.861-15 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), HEBERT ALEXANDRE FRAGA - CPF: 912.407.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MAURICIO DE PAULA CARRASCO - CPF: 395.858.751-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/2 PARA CADA VETOR NEGATIVO. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL E CONTRÁRIA À ORIENTAÇÃO DO STJ. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.

O aumento de 1/2 para cada circunstância judicial sem fundamentação adequada e específica mostra-se desproporcional e contrário à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus dos Santos Penha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, à pena de 4 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa – Id.

224063184.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o aumento da pena-base correspondente a 1/2 para cada circunstância judicial é muito superior aos critérios predominantes no STJ, motivo pelo qual pede a redução da sanção aplicada – Id. 224063195.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 224063201.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo defensivo, com a readequação da pena-base aos parâmetros balizados pela jurisprudência – Id. 239891686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta do presente inquérito policial, que no dia 25 de abril de 2019, por volta das 02h00min, os denunciados HEBERT ALEXANDRE FRAGA, MATHEUS DOS SANTOS PENHA e o adolescente D. H. da S. S., imbuídos de animus furandi, se deslocaram no veículo VW GOL, cor preto, placa QBE-9958, até a empresa Rota D'Oeste, localizada na ao lado do estabelecimento comercial "Real Lub Comércio de Lubrificantes", situada na Avenida Miguel Sutil, no 15.158, bairro Jardim Ubiratã, nesta capital, momento em que o denunciado MATHEUS juntamente com o adolescente, desceram do veículo e adentraram pela empresa "Rota D'Oeste", escalaram a parede, quebraram o muro para ter acesso a loja "Real Lub" e, em seguida, quebraram as portas de vidro para ter acesso ao escritório, onde reviraram mesas e gavetas, tentaram arrombar o cofre, porém sem sucesso, subtraindo um aparelho celular Iphone 4, avaliado em aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais).

Além disso, os denunciados HEBERT ALEXANDRE FRAGA e MATHEUS DOS SANTOS PENHA corromperam o adolescente D. H. da S. S. (17 anos), para com eles articular e praticar o crime de furto [...]”
– Id. 224062262.

Consta que, após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, com a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

A questão a ser analisada cinge-se à fração aplicada na primeira etapa dosimétrica em virtude do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP [circunstâncias e as consequências do delito].

O Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de previsão legal, firmou entendimento de que, no silêncio do legislador, “
a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima”
[AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.5.2023].

Na presente hipótese, o aumento de 1/2 para cada circunstância judicial sem fundamentação adequada e específica mostra-se desproporcional e contrário à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, constatada a ilegalidade, passa-se à nova dosagem da pena.

Partindo da pena-base de
2 anos de reclusão
, deve a reprimenda ser elevada em 1/6 para cada circunstância judicial negativa, no caso, as circunstâncias e as consequências do delito, que resulta em
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Na segunda fase, conservo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e mantenho a pena intermediária no patamar de
2 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira fase, à míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno a pena de
2 anos e 8 meses de reclusão
como definitiva.

Ainda, preservo a pena de multa fixada em
10 dias
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para adotar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa e redimensionar a pena aplicada ao apelante em
2 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto
[reincidente], e pagamento de
10 dias-multa
, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024